Tribunal: STJ
Processo: 0700437-65.2017.8.02.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214056 - AL (2025/0177474-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAMARIO SILVA DE FRANCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JÚRI.
CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL E DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. QUALIFICADORA FUNDAMENTADA
NA PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRADO O COMPORTAMENTO
SOCIAL INADEQUADO DO SENTENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Urge consignar que "[a]lterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula
(AREsp n. 2.931.354/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da
n. 7/STJ”
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
17/6/2025
2. Com efeito, consoante asseverou a Corte de origem, “[n]ão se trata,
como faz crer a Defesa Pública, de meros relatos de ‘ouvir dizer’, mas de
testemunhos diretos e, inclusive, referidos. É o bastante para respaldar a
” (e-STJ fl. 1.115, grifei).
possível a incidência da qualificadora do motivo fútil
3. Ademais, “[p]ara fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo
que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de
” (HC n. 440.751/SC, relator Ministro Ribeiro
natureza comportamental
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). No caso,
5/6/2018
20/6/2018
destacou-se o comportamento abusivo e agressivo do recorrente com sua
companheira, o que possuiria correlação, inclusive, com a motivação do
delito de homicídio, a evidenciar a existência de fundamentação concreta a
sustentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial em questão.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a178276-7191-4088-85ca-7fbf9b007b6f

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a178276-7191-4088-85ca-7fbf9b007b6f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214056 - AL (2025/0177474-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAMARIO SILVA DE FRANCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JÚRI.
CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL E DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. QUALIFICADORA FUNDAMENTADA
NA PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRADO O COMPORTAMENTO
SOCIAL INADEQUADO DO SENTENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Urge consignar que "[a]lterar a conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula
(AREsp n. 2.931.354/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da
n. 7/STJ”
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
17/6/2025
2. Com efeito, consoante asseverou a Corte de origem, “[n]ão se trata,
como faz crer a Defesa Pública, de meros relatos de ‘ouvir dizer’, mas de
testemunhos diretos e, inclusive, referidos. É o bastante para respaldar a
” (e-STJ fl. 1.115, grifei).
possível a incidência da qualificadora do motivo fútil
3. Ademais, “[p]ara fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo
que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de
” (HC n. 440.751/SC, relator Ministro Ribeiro
natureza comportamental
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). No caso,
5/6/2018
20/6/2018
destacou-se o comportamento abusivo e agressivo do recorrente com sua
companheira, o que possuiria correlação, inclusive, com a motivação do
delito de homicídio, a evidenciar a existência de fundamentação concreta a
sustentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial em questão.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Documento eletrônico VDA50557903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: bc5eda8e-34fe-4769-94bc-e8d54610dc41

agrava da decisão de e-STJ fls. 1.181/1.184,
DAMÁRIO SILVA DE FRANÇA
em que neguei provimento ao recurso especial para manter sua condenação “pelo
crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, empego de meio cruel e recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, nos termos art. 121 § 2o, II, III e IV,
do Código Penal (CP), fixando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de
” (e-STJ fl. 1.111).
reclusão, em regime inicial fechado
Para tanto, assere que “[n]enhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi
capaz de apontar, com precisão e base concreta, qual teria sido o real motivo do crime”
(e-STJ fl. 1.194). Além disso, salienta que “[n]ão se pode confundir conduta social com
conjecturas, nem com menções a supostos comportamentos passados que não foram
devidamente apurados” (e-STJ fl. 1.196).
Requer, assim, “a) o conhecimento e o provimento do presente agravo
regimental, para que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial; b) subsidiariamente, o acolhimento dos argumentos defensivos para
reconhecer a nulidade do julgamento por contrariar manifestamente a prova dos autos,
anulando-se o julgamento do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, III, , do CPP; c)
d
ou, ainda, a reforma do acórdão recorrido no ponto relativo à valoração da conduta
social, afastando-se o juízo negativo e redimensionando-se a pena” (e-STJ fl. 1.197).
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

, asseriu a defesa, neste recurso
Consoante disposto na decisão impugnada
especial, que “o veredito proferido pelo Conselho de Sentença incorreu em grave
equívoco ao reconhecer a incidência da qualificadora tipificada no artigo 121, § 2o, II,
CP, caracterizada pelo motivo fútil, uma vez que não fora evidenciado que o delito em
” (e-STJ fl. 1.129).
apreço foi praticado por motivo insignificante
Apontou que “o Tribunal a quo, ratificando a sentença condenatória,
vislumbrou a presença de elementos de convicção para a incidência da qualificadora,
inserta no inciso II do art. 121, § 2o, do CP, por, supostamente, o crime ter sido
praticado por motivo fútil. Ocorre que, tanto o veredito dos jurados quanto o acórdão
recorrido tiveram por base, para o enquadramento das qualificadoras, testemunhos de
. Nesse sentido, destacamos que nenhuma testemunha soube apontar, em
‘ouvir dizer’
” (e-STJ fl.
juízo, qual teria sido o real motivo da briga entre o recorrente e a vítima
1.131, grifei).
Salientou, ainda, que “o fato de o recorrente ter sido acusado (sem qualquer
prova contundente) de importunar a vítima em outras oportunidades, não constitui
elemento suficiente para fundamentar um juízo negativo sobre a vetorial da conduta
” (e-STJ fl. 1.136).
social
Documento eletrônico VDA50557903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: bc5eda8e-34fe-4769-94bc-e8d54610dc41

No caso, “[s]egundo descreve a denúncia (fls. 01/03), no dia 09 de abril de
2007, por volta das 18h e 20min, nas redondezas do Sítio Ventura, em São José da
Tapera, o denunciado, aqui apelante, ceifou a vida de Marcelo José dos Santos
mediante diversos golpes de faca. [...] para além dos relatos testemunhais, a
materialidade do crime de homicídio encontra-se comprovada pelo laudo de exame
cadavérico (fl. 36/39), o qual atesta que a vítima Marcelo José dos Santos faleceu de
hemorragia interna aguda, decorrente de 34 (trinta e quatro) ferimentos lineares e 04
” (e-STJ fl.
(quatro) escoriações provocadas pela ação de instrumento perfuro cortante
1.113).
Sobre o tema, urge consignar que “[o] entendimento desta Casa é de que o
veredicto do Conselho de Sentença e as qualificadoras reconhecidas só podem ser
” (HC n. 919.287
afastados se houver decisão claramente contrária às provas dos autos
/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
).
30/6/2025
No caso em questão, salientou a Corte de origem que “consta do conjunto
probatório, especialmente a partir dos teste munhos colhidos na primeira fase judicial
do procedimento escalonado do tribunal do júri (fls. 509 e 548), relatos de que o
homicídio em tela foi motivado por um prévio desentendimento, de somenos
” (e-STJ fl. 1.114).
importância, havido entre vítima e acusado
Consoante destacado no acórdão impugnado, “a testemunha José Luciano
dos Santos Bezerra aduziu (mídia de fl. 509) que soube, por meio de Rayane, ex-
companheira do réu, que ele e o ofendido ‘tinham problemas’ anteriores. A testemunha
Damário Alcântara de Souza, em que pese ter dito não saber sobre algum prévio
desentendimento entre vítima e acusado, afirmou (mídia de fl. 548) que o ofendido
” (e-STJ fl.
Marcelo já ‘tinha dado em cima’ da mulher do réu Damário, aqui apelante
1.114, grifei).
Ainda segundo o Tribunal local, “[e]sses relatos vão ao encontro do que
disse em juízo (mídia de fl. 548) a testemunha Rikaely Rodrigues dos Santos, que
contou que sua irmã Rayane, ex-companheira do recorrente, havia lhe confidenciado
que dias antes do crime Marcelo foi morar na mesma rua e em frente à casa do réu
” (e-STJ fls. 1.114/1.115).
Damário, sendo que os dois já tinham uma rixa antiga
Além disso, “[a] multicitada ex-companheira do réu, Rayane Rodrigues do
Santos, confirmou em juízo (mídia de fl. 548) o cenário declinado pelas citadas
testemunhas, tendo ela afirmado que, assim que o ofendido Marcelo se mudou, já
começaram os rumores de que havia uma intriga entre ele e o réu Damário,
proveniente de uma briga ocorrida numa festa em que o acusado teria apanhado da
” (e-STJ fl. 1.115, grifei).
vítima
Asseverou a Corte de origem que “[n]ão se trata, como faz crer a Defesa
Pública, de meros relatos de ‘ouvir dizer’, mas de testemunhos diretos e, inclusive,
referidos. É o bastante para respaldar a possível a incidência da qualificadora do
” (e-STJ fl. 1.115, grifei).
motivo fútil
Documento eletrônico VDA50557903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: bc5eda8e-34fe-4769-94bc-e8d54610dc41

Dessa forma, "[a]lterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias
e decidir pela exclusão da qualificadora relativa ao motivo fútil demanda o revolvimento
do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso
(AREsp n. 2.931.354/AL, relator
especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ”
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
17/6/2025
Quanto à circunstância judicial da conduta social, o Tribunal local apontou
que o Juízo singular já havia salientado que “a conduta social do réu no meio familiar
revela-se desfavorável, uma vez que, mediante violência psicológica e, às vezes, até
física, mantinha a declarante Rayane Rodrigues dos Santos sob seu jugo durante todo
o relacionamento a ponto de ela ter ido mesmo a contragosto, morar em São Paulo
com ele depois do crime. Com efeito, a partir do depoimento da declarante Rayane
Rodrigues dos Santos, corroborado pelo depoimento da testemunha Rikaely Rodrigues
dos Santos, restou demonstrado que o réu controlava as ações e amizades da ex-
companheira, tentando, a todo custo, mantê-la sob seu domínio, conforme também se
pode inferir do registro de fls. 127/128. Portanto, considero que a conduta social do réu
no meio familiar deve ser valorada negativamente, pois demonstra comportamento
” (e-STJ fls. 1.118/1.119).
nocivo no meio social
Nos termos do acórdão impugnado, foi “[...] demonstrado o comportamento
inadequado do apelante na sociedade, especialmente no seio familiar, notadamente a
partir dos relatos da ex-companheira do réu, Rayane Rodrigues dos Santos, e da
testemunha Rikaely Rodrigues dos Santos, as quais afirmaram que o acusado era
violento e agressivo e mantinha relacionamento abusivo com Rayane, demonstrando
” (e-STJ fl. 1.119).
comportamento controlador
Realmente, “[a] valoração negativa da conduta social deve ser baseada em
elementos concretos sobre o comportamento do réu na comunidade, não se
”
confundindo com antecedentes criminais ou inquéritos em andamento. Precedentes
(REsp n. 2.037.765/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
).
17/2/2025
Portanto, “[p]ara fins do art. 59 do CP, a conduta social corresponde ao
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua
valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza
” (HC n. 440.751/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
comportamental
julgado em
, DJe de
). No caso, destacou-se o comportamento
5/6/2018
20/6/2018
abusivo e agressivo do recorrente com sua companheira, o que possuiria correlação,
inclusive, com a motivação do delito de homicídio, a evidenciar a existência de
fundamentação concreta a sustentar a avaliação desfavorável da circunstância judicial
em questão.
À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50557903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: bc5eda8e-34fe-4769-94bc-e8d54610dc41

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: bc5eda8e-34fe-4769-94bc-e8d54610dc41

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.214.056 / AL
Número Registro: 2025/0177474-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07004376520178020036 070043765201780200362 7004376520178020036 70043765201780200362
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAMARIO SILVA DE FRANCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAMARIO SILVA DE FRANCA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: afb8eb4d-57d2-4599-8162-ec7bf60b139e

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: afb8eb4d-57d2-4599-8162-ec7bf60b139e